Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CURATELA DE INTERDITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CURADOR. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. SALDO DEVEDOR CORRETAMENTE APURADO. DEDUÇÃO DO VALOR PARA PEQUENAS DESPESAS QUE A SENTENÇA ISENTOU DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.755 e 1.781 do Código Civil e do artigo 84, § 4°, da Lei 13.146/2015, ao curador do interdito cumpre prestar contas da gestão patrimonial que lhe foi atribuída.
II. Devem ser rejeitadas as contas que não exprimem com fidelidade a correspondência entre os recursos da curatelada movimentados pelo curador e os gastos por ele levados a efeito.
III. Alegações genéricas de perda de documentos fiscais e de desorganização das contas não têm o condão de afastar ou atenuar o dever legal do curador de prestar contas, ou seja, de comprovar, por meio de demonstrativo confiável de créditos e débitos, a exação contábil da gestão patrimonial empreendida.
IV. Deve ser excluído do saldo devedor a quantia mensal destinada a pequenas despesas do curatelado que a sentença isentou de prestação de contas.
V. Apelação parcialmente provida.